Tribunal: TJSP
Processo: 2198485-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de reparação de danos - Autor que é consumidor por equiparação, por ter sofrido o dano consequente da prestação do serviço oferecido pela ré - Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) – Verossimilhança e hipossuficiência técnica configuradas – Agravo de instrumento improvido, com observação.